Tribunal: TJSP
Processo: 1012822-67.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Ação de Indenização - Contrato de aluguel de veículo - Acidente – Impossibilidade de o autor em efetuar o Boletim de Ocorrência - Ausência do Renavam - Negativa da empresa locadora em fornecê-lo – Recusa indevida.
Instituição Financeira – Legitimidade – Relação de Consumo – Ação inserida na cadeia dos fatos - Débito em cartão de crédito em valor não autorizado pelo correntista - Ação ilegal -

Ementa:
Ação de Indenização - Contrato de aluguel de veículo - Acidente – Impossibilidade de o autor em efetuar o Boletim de Ocorrência - Ausência do Renavam - Negativa da empresa locadora em fornecê-lo – Recusa indevida.
Instituição Financeira – Legitimidade – Relação de Consumo – Ação inserida na cadeia dos fatos - Débito em cartão de crédito em valor não autorizado pelo correntista - Ação ilegal - Impossibilidade do Banco efetuar pagamentos sem autorização do correntista -
Devolução da quantia debitada - Devolução em dobro – Manutenção - Comportamento dos requeridos em cobrar e debitar valores sem ordem do correntista – Ação que indica desdém – Ação que possibilita a admissão da necessidade desta imposição.
Dano Moral – Reconhecimento - Valor de sete mil reais – Manutenção - Multa pelo descumprimento da ordem de excluir o nome do autor - Quinhentos reais – Valor adequado ao caso e à capacidade financeira dos réus.
Apelos improvidos.

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000040697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012822-67.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que são apelantes ITAÚ
UNIBANCO S/A e BRC AUTOMOVEIS DE ALUGUEL LTDA, é apelado VINICIUS
NUNES ROCHA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos apelos. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.441
APELAÇÃO CÍVEL no 1012822-67.2018.8.26.0068
No 1a Instância: 1012822-67.2018.8.26.0068
COMARCA: BARUERI 6a VARA CÍVEL
APELANTES: ITAÚ UNIBANCO S/A E BRC AUTOMOVEIS DE ALUGUEL LTDA
APELADO: VINICIUS NUNES ROCHA
25a Câmara de Direito Privado
Ação de Indenização - Contrato de aluguel de veículo - Acidente –
Impossibilidade de o autor em efetuar o Boletim de Ocorrência -
Ausência do Renavam - Negativa da empresa locadora em fornecê-
lo – Recusa indevida.
Instituição Financeira Legitimidade Relação de Consumo
Ação inserida na cadeia dos fatos - Débito em cartão de crédito
em valor não autorizado pelo correntista - Ação ilegal -
Impossibilidade do Banco efetuar pagamentos sem autorização do
correntista -
Devolução da quantia debitada - Devolução em dobro

Manutenção - Comportamento dos requeridos em cobrar e debitar
valores sem ordem do correntista Ação que indica desdém
Ação que possibilita a admissão da necessidade desta imposição.
Dano Moral
Reconhecimento - Valor de sete mil reais

Manutenção - Multa pelo descumprimento da ordem de excluir o
nome do autor - Quinhentos reais Valor adequado ao caso e à
capacidade financeira dos réus.
Apelos improvidos.
Vinicius Nunes Rocha ajuíza Ação de Restituição de valores cumulada com
indenização por danos morais e materiais em desfavor de BRC Automóveis de Aluguel -
Budget e Banco Itaú S.A afirmando, em síntese, ter alugado um veículo da primeira
requerida. Estando trafegando, na cidade do Rio de Janeiro, envolveu-se em acidente e
solicitou guincho.
Tentou efetuar o Boletim de Ocorrência e somente não conseguiu fazê-lo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
por não possuir o número do Renavan.
Dirigiu-se então a uma loja da requerida, sendo informado que somente
poderia realizar o Boletim de Ocorrência após a avaliação da avaria.
Realizou nova locação. Ocorre, contudo, que a ré tentou realizar débito em
seu cartão de crédito, no valor de R$ 31.696,34. Tendo conhecimento deste fato,
imediatamente determinou à instituição financeira não efetuar qualquer débito. Todavia,
houve o débito.
Nesta ação, pretende o ressarcimento do valor indevidamente realizado e
indenização.
A ação teve regular processamento, tendo as requeridas apresentado as
contestações. A ação foi julgada parcialmente procedente.
Banco Itaú S.A ou Banco Itaucard S.A, inconformado, apela acreditando
que deve ser admitido como parte ilegítima. No mérito, entende ser correto o seu
procedimento. Pede a redução da multa e dos valores arbitrados.
BRC Automóveis de Aluguel Ltda. também apela aludindo o cerceamento
ao direito de defesa e desrespeito ao contrato. Pugna pela alteração de valores.
Este é o relatório.
De forma prefacial, é essencial analisar as questões preliminares aventadas
pelos réus.
Cuida-se de relação de consumo. Reconhecida esta circunstância, decorrem
consequências legais, entre elas a admissão de que todos que se encontram na cadeia dos
fatos devem ser responsabilizados.
Com efeito, o Banco Itaú é parte legitima, pois foi a instituição que realizou
o débito. Esta circunstância torna-o corresponsável, afastando, ao meu juízo, por completo,
a alegação de ilegitimidade de parte.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Observo também a inexistência de cerceamento ao direito de defesa.
A ação estava madura para o julgamento. O fato é incontroverso. Caso uma
das partes pretendesse juntada de documento, esta prova estava ao seu cargo e não
necessita, para sua produção, de audiência de instrução e julgamento.
A sentença deu correta e adequada solução ao caso.
Com efeito, causa espécie a postura da locadora. Isto porque não há motivo
plausível para não informar o número do Renavam. Não existe qualquer óbice legal.
As mensagens constantes dos autos indicam desrespeito às normas do
consumidor e ausência de informações básicas.
Não houve violação do contrato por parte do autor, mas o descumprimento
por parte da requerida, que deve arcar com as consequências.
Impossível deixar de ressaltar o que consta da sentença:
Nesta esteira, vislumbra-se nítido venire contra factum proprium, pois a
requerida dispensou a apresentação do documento para celebrar nova locação (que era
de seu interesse) porém, quando do pagamento da indenização securitária, de interesse do
autor, a falta de apresentação do boletim inexplicavelmente afigurou-se como verdadeiro
obstáculo intransponível à indenização.
O comportamento do Banco também não foi o correto e traz-lhe
consequência.
Às fls. 59, há mensagem do autor:
Peço o bloqueio dessa transação, pois isso correrá em mérito judicial entre
eu e a locadora. Não autorizo esta transação, pois não reconheço o valor cobrado de
forma arbitrária e sem validade legal desta instituição.
Mas, mesmo assim, foi efetuado o débito. A instituição financeira não
obedeceu a determinação do cliente e causou -lhe, com este comportamento, prejuízo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, correta a sentença. Passa-se à análise das verbas cominadas.
Foi estabelecido que o danos materiais seriam apurados em execução de
sentença que deve ser mantida. A verba de dois mil reais concernentes à indenização, pelos
danos cobertos, é mantida.
Merece uma análise mais apurada a imposição do pagamento em dobro,
pois o desconto foi ilícito e realizado de forma a afrontar estipulação do autor.
As pessoas esperam que a instituição financeira e empresa pela qual optou a
alugar um carro ajam de maneira escorreita. Esta presunção é elemento essencial para a
formalização do contrato, pois, entre as várias possibilidades existentes, escolheu uma
instituição financeira a quem confia a gerência de suas economias e uma locadora que
considera possuir bom nome e prestar serviços corretos.
Neste caso, não se verificou nenhuma destas expectativas, ao contrário,
somente houve dissabor e prejuízo. Não se trata de má-fé, em seu estrito entendimento,
mas do descaso e da pouca importância dada ao consumidor.
O artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor prevê:
Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de
correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.
De todo o exposto, poderia ser admitido haver engano justificável por parte
dos réus? Ao meu critério, não. O desdém dos requeridos acha-se muito próximo à ação
de má-fé. Jamais poderiam agir da forma como fizeram. Desta maneira, devem devolver o
que foi indevidamente cobrado na forma posta na sentença.
O dano moral fica mantido, pois, a toda evidência, a ação atingiu, de
maneira bastante efetiva, a personalidade do autor.
A quantia imposta, sete mil reais, é a usual e não comporta alteração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Em suma, todas as verbas são mantidas. A multa pelo não cumprimento da
ordem judicial, em quinhentos reais, é devida, considerando o malefício causado e a
capacidade financeira dos réus.
As custas e despesas processuais também são mantidas na forma da
sentença. A verba honorária, observando o critério da sentença, é estipulada em onze por
cento.
Isto posto, pelo meu voto, nego provimento aos apelos.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator